Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744958-10.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR DE MORAIS BARBOSA APELADO: Z. A. D. S. B. DESPACHO Considerando que a petição ID 70472614 não veio acompanhada de provas da viagem, intime-se o patrono da causa para juntar as passagens aéreas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Relator